Tribunal: STF
Processo: ARE 1095133
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Responsabilidade civil do estado. Lesões corporais decorrentes de incêndio. Ocorrência com internos da FEBEM. Danos morais. Elementos da responsabilidade estatal demonstrados na origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É competente o relator (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Tribunal. 



    2. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



     5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois houve compensação dos honorários advocatícios na origem, em razão da sucumbência recíproca.